Tribunal: CARF
Processo: 11060.002457/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002457/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
RAMIRO LEAL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS.
De conformidade com a Súmula CARF no 24, não compete à Secretaria da
Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás
nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RAMIRO LEAL DOS SANTOS
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante
do indeferimento, pela DRF-Santa Maria/RS, do pedido de restituição de crédito de empréstimo
compulsório sobre a energia elétrica.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002457/2009-15
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002457/2009-15

A presente Manifestação de Inconformidade decorre do indeferimento do Pedido de
Restituição de Obrigações ao Portador da ELETROBRÁS, requerida pelo contribuinte
supraidentificado. O Despacho Decisório no 532/2009 não reconheceu o direito
creditório pleiteado pelo impugnante no valor de R$545.936,89 por falta de previsão
legal, por não terem natureza tributária, por não serem administrados pela Receita
Federal do Brasil e por estar prescrito o direito de reclamar os créditos pleiteados,
conforme documento das folhas 33 a 37.
O
contribuinte
apresentou
contra-razões
em
13/10/2010
manifestando
sua
inconformidade com a decisão que negou a restituição do valor relativo as Obrigações
ao Portador da ELETROBRÁS e justifica a restituição/compensação com base nos
seguintes argumentos:
1. as obrigações da ELETROBRÁS não se revestem da natureza contratual própria dos
títulos públicos;
2. as obrigações da ELETROBRÁS decorrem de empréstimos arrecadados e, portanto,
administrados pela Receita Federal;
3. que mesmo prescritos não foram alcançados pela decadência e possuem valor
econômico, vez que permanece vivo o direito, podendo servir para compensar tributos
federais;
4. aduz que a prescrição somente subtrai o direito de ação perante o judiciário.
Alega que o empréstimo compulsório é tributo decorrente de arrecadação forçada, cuja
restituição é garantida pela União e o caminho para obtê-la é a Secretaria da Receita
Federal. Pelo exposto requer seja julgado procedente a presente Manifestação de
Inconformidade – MI e deferido o pedido de restituição do valor derivado dos títulos da
Eletrobrás.
A DRJ/Porto Alegre proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
RESGATE
DE
OBRIGAÇÕES
DA
ELETROBRÁS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. RESPONSABILIDADE DA ELETROBRÁS.
É incabível, por falta de previsão legal, a restituição e compensação,
no âmbito da Receita Federal do Brasil, de valores correspondentes a
cautelas de obrigações da Eletrobrás decorrentes de empréstimo
compulsório sobre energia elétrica instituído pelo art. 4o da Lei no
4.156/62 e legislação posterior. Nos termos dessa legislação, é de
responsabilidade da Eletrobrás o resgate dos títulos correspondentes.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
A jurisprudência judicial citada está restrita aos tribunais e limita-
se especificamente ao caso julgado e às partes, não se aproveitando
esses acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da sentença.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002457/2009-15

Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que: (i) há responsabilidade solidária da União pela emissão e resgate das obrigações da
Eletrobrás; (ii) a União tem a responsabilidade de devolver o valor integral dos títulos
representativos do empréstimo compulsório em favor da Eletrobrás; (iii) não prospera o
argumento de que a Receita Federal não possui competência para a restituição do empréstimo
compulsório; (iv) não prospera o argumento de que a administração do empréstimo compulsório
foi atribuída à Eletrobrás, inclusive relativo ao prazo e condições de resgate; e (v) não está
prescrito o direito do possuidor das cártulas. Ademais, pede que o seu recurso seja recebido sem
a exigência do arrolamento de bens.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que carece de objeto o questionamento acerca
do arrolamento de bens prevista no § 2o, do art. 33, do Decreto no 70.235/72, incluído pela
Medida Provisório no 2.176-79/01, eis que seu conteúdo foi declarado inconstitucional, como
alega o próprio recurso, e não houve qualquer medida no sentido de impor sua exigência.
No tocante à possibilidade de se deferir o pleito, não obstante todos os argumentos
deduzidos pelo contribuinte, o entendimento desta Casa sobre o assunto já foi há bastante tempo
consolidado na seguinte súmula:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112,
de 13/09/2005 Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de
10/11/2005 Acórdão no 303- 32636, de 10/12/2005
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II da
Portaria MF no 343/2015 (que aprovou o Regimento Interno do CARF – RICARF):
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, é despiciendo enfrentar quaisquer das alegações recursais.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.454 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002457/2009-15

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital